Tribunal: STF
Processo: Rcl 68166
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 323. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Suzano S/A, em 10.5.2024, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro Hugo Carlos Scheuermann, do Tribunal Superior do Trabalho, nos Embargos de Divergência no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 11268-61.2015.5.15.0138, pela qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 323/DF:



   “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA



   Recurso de embargos interposto pela reclamada (seq. 53), sob a égide da Lei nº 13.015/2014, contra o acórdão proferido pela Eg. Primeira Turma desta Corte Superior (seq. 51).



   Na fração de interesse, eis o teor do acórdão regional:



    ‘INCLUSÃO NO PLANO DE SAÚDE SEPACO. INTERPRETAÇÃO DA NORMA COLETIVA. TRANSCRIÇÃO IMPRECISA DO TRECHO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS PREVISTOS NO ART. 896, § 1º-A, I E III, DA CLT. 1. No tópico alusivo à inclusão no plano de saúde SEPACO, a ré transcreveu no recurso de revista trecho do acórdão recorrido que não engloba todos os elementos de fato e de direito essenciais para o deslinde da controvérsia, de modo que não viabiliza o confronto analítico entre a tese assentada pelo TRT e a fundamentação jurídica apresentada no apelo, o que não cumpre os requisitos previstos no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT. 2. A inobservância dos mencionados pressupostos formais de admissibilidade constitui obstáculo processual intransponível à análise de mérito da matéria recursal. Precedentes. Agravo a que se nega provimento’.



    Como se vê, ao exame dos pressupostos intrínsecos do recurso de revista, foi negado provimento ao agravo em agravo de instrumento.



   As pretensões recursais, tais como deduzidas, não se enquadram nas hipóteses de cabimento previstas na Súmula nº 353 do TST:



    ‘Não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida em agravo, salvo:



    a) da decisão que não conhece de agravo de instrumento ou de agravo pela ausência de pressupostos extrínsecos;



    b) da decisão que nega provimento a agravo contra decisão monocrática do Relator, em que se proclamou a ausência de pressupostos extrínsecos de agravo de instrumento;



    c) para revisão dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, cuja ausência haja sido declarada originariamente pela Turma no julgamento do agravo;



    d) para impugnar o conhecimento de agravo de instrumento;



    e) para impugnar a imposição de multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, do CPC de 2015 ou 1.026, § 2º, do CPC de 2015 (art. 538, parágrafo único, do CPC de 1973, ou art. 557, § 2º, do CPC de 1973).



    f) contra decisão de Turma proferida em agravo em recurso de revista, nos termos do art. 894, II, da CLT.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 2º, § 2º, da Instrução Normativa nº 35/2012 do TST, nego seguimento ao recurso de embargos” (doc. 14). 



    2. A reclamante afirma que “a reclamação constitucional é apresentada para garantir a autoridade de decisão desse E. STF, que julgou inconstitucional o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que mantém a validade de direitos estabelecidos em cláusulas coletivas com prazo já expirado (princípio da ultratividade) até que seja firmado novo acordo ou nova convenção coletiva, matéria tratada na ADPF nº 323” (fl. 2, doc. 1).



    Alega que, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 323/DF, “este E. STF decidiu [que] são inconstitucionais a súmula 277 do TST, bem como as decisões judiciais que aplicam o princípio da ultratividade de acordos e convenções coletivas no âmbito trabalhista, eis que incompatível com os princípios da legalidade, da separação dos Poderes e da segurança jurídica” (fl. 2, doc. 1). 



    Sustenta que “a norma coletiva foi assinada em 25/05/2005, vigorando até 25/07/2007. Após a referida data, não há que se falar em prorrogação, e as normas coletivas supervenientes não preveem o benefício em comento. Ora, a norma coletiva falava em ‘atuais trabalhadores aposentados na VCP’, afastando qualquer dúvida porventura existente quanto à identificação de seu público-alvo: o benefício era dirigido somente àqueles que já estivessem aposentados na data da assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho (em 25/07/2005). Neste sentido, qualquer empregado da unidade Jacareí que se aposentasse após 25/07/2005, não faria jus a inclusão ao plano do Sepaco de forma subsidiada pela empresa. A Reclamante esclarece que jamais manifestou a intenção em prorrogar indefinidamente a vigência da norma coletiva, pois, da simples análise de sua redação, é possível se reconhecer a limitação de seu alcance e vigência” (fl. 5, doc. 1).



    Assevera que “deixaram os magistrados da 1ª Turma do C. TST de observar que a determinação de inconstitucionalidade abrange todos e a integralidade dos processos, inclusive os pendentes, e não apenas do tema específico” (fl. 8, doc. 1).



    Requer “medida liminar, independentemente das informações da autoridade reclamada, para suspender imediatamente o ato impugnado” (fl. 13, doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência do pedido para cassar a r. decisão da 1ª Turma do C.TST que manteve a r. sentença de 1ª instância e o acórdão proferido pelo TRT 15ª Região, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal em suas decisões. Determinar à 1ª Turma do C. TST que para as ações em que se discute a validade do pactuado em norma coletiva, seja observado o disposto na decisão ADPF nº 323, que julgou inconstitucional o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que mantém a validade de direitos estabelecidos em cláusulas coletivas com prazo já expirado (princípio da ultratividade) até que seja firmado novo acordo ou nova convenção coletiva, como forma de garantir a autoridade da decisão do E. STF” (fls. 13-14, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento aos embargos de divergência no agravo de instrumento no recurso de revista, pelo não atendimento de pressupostos processuais, o Relator no Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 323/DF.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na sessão virtual de 20.5.2022 a 27.5.2022, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 323/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, para “declarar a inconstitucionalidade da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012, assim como a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais que entendem que o art. 114, parágrafo segundo, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas”, nestes termos: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 15.9.2022 ).



    7. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou que “as pretensões recursais, tais como deduzidas, não se enquadram nas hipóteses de cabimento previstas na Súmula nº 353 do TST: ‘Não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida em agravo’ (...) Ante o exposto, nos termos do artigo 2º, § 2º, da Instrução Normativa nº 35/2012 do TST, nego seguimento ao recurso de embargos” (doc. 14).



    A situação posta na presente reclamação é diversa daquela cuidada no paradigma apontado. Na espécie, pela decisão reclamada não se analisou a legalidade ou não da Súmula n. 277 do Tribunal Superior do Trabalho, nem se determinou a aplicação do princípio da ultratividade de acordos e convenções coletivas em matéria trabalhista. 



    A autoridade reclamada limitou-se a negar seguimento aos embargos de divergência no agravo de instrumento no recurso de revista, pelo não atendimento aos pressupostos processuais.



    Evidencia-se ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CLÁUSULA PACTUADA EXPRESSAMENTE PARA VIGER APÓS O FIM DA VIGÊNCIA DA NORMA COLETIVA. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ULTRATIVIDADE NO PRESENTE CASO. DECISÃO RECLAMADA ALINHADA AO QUE DECIDIDO NA ADPF 323-MC. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, discutiu-se cláusula prevista em norma coletiva, pactuada para viger de 1º/1/2019 a 31/12/2019, a qual preconizava que ‘as empresas se comprometem a reajustar, automaticamente em Janeiro de 2020, o valor do piso, caso o salário mínimo que vier a ser fixado pelo Governo Federal superar o valor estipulado no caput’. 2. Na ADPF 323-MC, determinou-se ‘a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas’. 3. O caso concreto não guarda qualquer similaridade com o paradigma, uma vez que as partes expressamente pactuaram obrigação a ser eventualmente cumprida após o término da norma coletiva. Assim, a observância da cláusula se impõe por força do que foi livre e expressamente pactuado, não guardando qualquer relação com o princípio da ultratividade, já que não se trata de vigência automática e extensiva de norma convencional exaurida, mas sim ocorrência de situação fática suficiente para a eficácia da norma convencional, mesmo após o fim de sua vigência formal. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 49.876-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 323. ACÓRDÃO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO ATACADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE. 1. O Plenário do Supremo, no julgamento da ADPF 323, proclamou a inconstitucionalidade do verbete n. 277 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, segundo o qual ‘cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho’. 2. Uma vez que o órgão reclamado admitiu a ultratividade da norma coletiva com fundamento na existência de coisa julgada anterior ao parâmetro de controle indicado, não há falar em identidade material do ato reclamado com o paradigma, de modo que não cabe o manejo da reclamação constitucional. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 62.844-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turna, DJe 26.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora